Tribunal: TJMT
Processo: 0007328-89.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 0007328-89.2011.8.11.0041 – PJE
RECORRENTES: SÉRGIO SARGI E OUTROS
RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARCOS ANTÔNIO SARGI
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por SÉRGIO SARGI E OUTROS (Id’s 32925496 e 32925497) com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id 3966378):
“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO MINORITÁRIO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.085 DO CÓDIGO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – VENDA DE MOTOCICLETA COM MANDATO DE PROCURAÇÃO REALIZADA APÓS A MORTE DO OUTORGANTES – VEDAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.
Nos termos do Art. 1.085 do CC, a exclusão administrativa de sócio da sociedade exige previsão contratual e o resguardo do exercício do direito de defesa.
A procuração cessa seus efeitos com a morte do outorgante, tornando nulo o negócio celebrado por intermédio dela após a morte do outorgante, consoante Art. 682, II, do CC.
Afasta-se a alegação de doação inoficiosa se não comprovado que o valor dos bens supostamente doados exceda o que o doador poderia dispor no momento da liberalidade.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0007328-89.2011.8.11.0041. RELATORA DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 24/10/2018).
Foram opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Ids 4360382 e 4859463), ao qual restou desprovido o recurso do Recorrente e provido o recurso da parte Recorrida, com a seguinte ementa (Id 27365963), verbis:
“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACLARATÓRIOS DA PARTE DEMANDADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE LAURO RONDON E OUTROS DESPROVIDO – ACLARATÓRIOS DA PARTE AUTORA – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO DO ESPÓLIO PROVIDO.
Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.
Verifica a omissão quando a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais diante da gratuidade da justiça concedida a uma das partes, de rigor o provimento do recurso para que seja sanado o vício.” (TJMT. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0007328-89.2011.8.11.0041. RELATORA DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 27/11/2019).
A parte Recorrente apresentou Recurso Especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido teria violado os arts 8o, 11, 104 a 114, 185, 421 e 1.085, todos do Código Civil; e art. 85, § 2o, do CPC.
Assevera que, a manutenção da situação em comento importa em clarividente risco de danos irreparáveis ao exercício do direito de propriedade do Sr. Sérgio Sargi que, enquanto o proprietário da motocicleta, a alienou em plena consonância com a legalidade, bem como riscos ao direito do terceiro adquirente de boa-fé, que pagou pela motocicleta.
Ao final pugna pelo deferimento da liminar de efeito suspensivo do acórdão recorrido.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões Id 33058951 e 33015991.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – Id 35297459.
As contrarrazões foram apresentadas – Id 37431465.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Outrossim, as questões colocadas no recurso já foram amplamente debatidas e decididas perante o primeiro e segundo grau de jurisdição.
Por outro lado, a pretensão do Recorrente é que busca a revisão do conjunto fático-probatório sobre matéria amplamente abordada no julgamento que se recorre.
Outrossim, constata-se do acórdão recorrido, verbis:
“Como salientado pelo Juízo a quo, a exclusão do sócio minoritário do quadro societário exige a observância dos requisitos previstos no Art. 1.085 do Código Civil, dentre eles, a previsão no contrato societário da exclusão por justa causa e a necessidade de ser oportunizado o direito de defesa ao sócio excluído, os quais não restaram preenchidos.
Com efeito, não há no contrato da sociedade em questão qualquer previsão acerca da possibilidade de exclusão de sócios por justa causa (Id. 3408461).
Outrossim, não houve possibilidade de defesa, visto que a exclusão, ocorrida em 10/03/2009, se deu mais de 6 meses depois do falecimento do sócio Marcos, em 21/08/2008, inexistindo nos autos qualquer comprovação de que os herdeiros tenham sido notificados para impugnarem o ato.
Assim, embora insistam os Apelantes em alegarem que a exclusão de Marcos se deu para preservação da empresa, visto ele nunca ter trabalhado na empresa e viver embriagado, diante do não preenchimento dos requisitos legais, a manutenção da alteração contratual correspondente é medida que se impõe, devendo eventual apuração de haveres ser dirimida pelo Juízo singular.
(...)
Do mesmo modo, embora afirmem que a venda da motocicleta é válida por ter o bem sempre pertencido ao patrimônio da empresa Sargi & Cia Ltda-ME e, pois, à Sergio Sargi, fato é que ela se encontrava em nome do falecido Marcos Antonio Sargi e fora alienada por força de procuração (Id. 3408473) que, diante da morte de seu outorgante, já havia perdido seus efeitos, nos termos do Art. 682, II, do CC, notadamente quanto tal fato era de conhecimento do outorgado, senão vejamos:
(...)
Por fim, mantida a sucumbência recíproca, a manutenção da divisão do ônus sucumbencial entre as partes não carece de reforma, não havendo falar em necessidade de minoração da verba honorária, porquanto adequadamente fixada à luz do caso concreto diante do longo tempo de tramitação da demanda e do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes.”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial proposto.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.